Tribunal: TJDFT
Processo: 0034319-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034319-80.2014.8.07.0018 DESPACHO Intimadas as partes sobre o procedimento de digitalização (id 60308828), em cumprimento ao despacho id 10658798, e considerando-se o trânsito em julgado do ac. 1.150.248 (id 9467990), conforme certidão id 9467985, pág. 03, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR